Tribunal: STF
Processo: ARE 1544250
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito tributário. ISSQN. Substituição tributária. Princípio da legalidade. Lei Estadual nº 5.297/18. Lei Municipal nº 3.328/97. Regulamentação. Necessidade de reexame da legislação infraconstitucional. Súmulas nºs 280 e 636 da Suprema Corte.



    1. Para se divergir do acórdão recorrido e se acolherem as alegações da parte recorrente, como as de que a Lei Municipal nº 3.328/97 não estabelece os elementos mínimos para a instituição da substituição tributária, seria necessário o reexame do caso à luz da legislação infraconstitucional aplicável ao caso (Código Tributário Nacional e Lei Estadual nº 5.297/18). Incidência da Súmula nº 280 da Suprema Corte.



    2. Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade quando sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais na decisão recorrida (Súmula nº 636/STF).



    3. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não possuem caráter confiscatório as multas tributárias de caráter punitivo impostas no percentual de até 100% sobre o valor do tributo.



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com imposição de multa de 1% (art. 1.021, § 4º, do CPC)



    5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.